Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708412-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: RENATO VIEIRA MIOTO GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE ATIVOS DE CRIPTOMOEDA. INVIABILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PAÍS E OBSTÁCULOS TÉCNICOS. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de expedição de ofício a corretoras de moedas digitais (exchanges) visando a penhora de criptomoedas de titularidade do executado, determinando o arquivamento provisório do feito. A agravante sustenta que a expedição de ofícios atenderia aos princípios da cooperação e efetividade, que a medida seria necessária ante a inefetividade de tentativas anteriores, fundamentada no art. 139, IV do CPC, e que a informação só seria obtida por essa diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para fins de penhora em cumprimento de sentença; (ii) se a ausência de regulamentação específica sobre criptomoedas e os obstáculos técnicos inerentes a essa classe de ativos impedem a constrição judicial; (iii) se um pedido genérico de expedição de ofícios para diversas exchanges, sem indícios concretos, deve ser deferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço que compete ao credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e envidar esforços nesse sentido, não sendo atribuição do magistrado realizar diligências para localização de bens em substituição à parte, a não ser em casos excepcionais. 4. Embora tenha havido avanços legislativos, o Brasil ainda carece de regulamentação específica que permita a efetiva constrição judicial de criptoativos, existindo obstáculos técnicos desde a localização até a apropriação e conversão em moeda nacional. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. 5. A ausência de registro e controle desse mercado pelas autoridades financeiras competentes inviabiliza a efetiva implementação da medida constritiva e seu gerenciamento. 6. O pedido de expedição de ofícios formulado genericamente e sem qualquer demonstração ou indício de que o executado possua criptoativos nas corretoras mencionadas é irrazoável e não atende aos objetivos do procedimento de execução, gerando sobrecarga de trabalho sem efetividade desejada. 7. O princípio da cooperação processual não serve para transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas sim para auxiliálas nos limites da razoabilidade e da legalidade. 8. O indeferimento do pedido de expedição de ofício está alinhado com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que considera inviável a penhora de criptomoedas pela falta de regulamentação e indefinição acerca da titularidade, bem como o ônus do credor em indicar bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora de ativos de criptomoeda é inviável no Brasil ante a falta de regulamentação específica, os obstáculos técnicos para sua localização, apropriação e conversão em moeda nacional, bem como a ausência de registro e controle por autoridades financeiras. 2. Incumbe ao credor diligenciar na busca de bens do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a parte em diligências genéricas para localização de patrimônio, mesmo em se tratando de criptoativos. 3. Pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas formulado genericamente e sem indicação de indícios de que o executado possua tais ativos é irrazoável e inviável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 139, IV, 798, II, c), 995, parágrafo único, 1.019, I, Lei no 14.478/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979494, 0753104-54.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1973222, 0742170- 37.2024.8.07.0000, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925144, 0719555- 53.2024.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 789, 797 e 798, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo que é possível a expedição de ofício às corretoras de criptoativos para fins de localização e penhora de bens do devedor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Articula o esgotamento dos meios tradicionais e a existência de regulamentação tributária (IN RFB 1.888/2019) que obriga exchanges a fornecerem informações relevantes. Tece considerações acerca do princípio da cooperação, do poder do juiz para determinar medidas indutivas e coercitivas atípicas, da responsabilidade do devedor com todos os seus bens presentes e futuros, da execução no interesse do credor e da utilização de todos dos meios legais para efetivação da execução. Pede, assim, seja determinada a expedição de ofícios às principais corretoras de criptoativos. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, 789, 797 e 798, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028